Tribunal: TJDFT
Processo: 0700663-62.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700663-62.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE CARLOS DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: JUREMA HELENA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de ID 190572760 dos autos originais, que deferiu parcialmente o pedido de tutela para determinar ao Agravado a internação do Agravante em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Entendeu o juiz processante que o Agravante já está inserido na fila de espera, pelo que se deve observar os critérios técnicos objetivos de prioridade clínica estabelecidos pela Central de Regulação. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para compelir o Distrito Federal a fornecer imediatamente LEITO DE UTI COM SUPORTE QUE ATENDA ÀS SUAS NECESSIDADES, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário. É, em breves linhas, o relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, trata-se de paciente cujo relatório médico de Id 190572163 (Pág. 4) demonstra a necessidade de internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva, solicitada desde 19/3/2024, em grave estado geral, com risco de morte. Aliás, em novo relatório médico de ID 57559151, o profissional que assiste o Agravante destacou que o paciente: [...] segue ainda com o quadro agravado por abscesso pulmonar esquerdo, causando quadro secundário de sepse, mantendo o paciente muito grave [...] necessita com urgência dessa transferência, devido a piora infecciosa. A decisão de primeiro grau deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar ao Agravado que procedesse à inserção da Agravante no Sistema de Regulação de Leitos de UTI - Unidade de Terapia Intensiva da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, nos termos do pedido médico, com observância aos critérios de prioridade clínica da Central de Regulação. Melhor estudando a matéria, alterei meu entendimento anterior no sentido de deferir pedidos como este ora deduzido; em que pese a altitude constitucional do direito à saúde, entendo que deva prevalecer a intervenção mínima e absolutamente excepcional do Poder Judiciário em questões de saúde pública, tais como a que ora se apresenta, especialmente tendo em vista que o caso já está sob acompanhamento médico e existem critérios técnicos a serem observados, dos quais não deve cuidar o Judiciário, sob pena de, em assim agindo, acabar por desorganizar o sistema de saúde, já por demais sobrecarregado. Em que pese o delicado estado de saúde do Agravante, este Juízo não possui elementos técnicos que denotem a total ausência do Estado, a qual autorizaria a intervenção judicial. Como bem ponderou o MM. Juiz de origem: Nessa linha é que a concessão da tutela provisória de urgência, na forma pleiteada, sem qualquer referência à necessidade de respeito a critérios de ordem técnica e incursão nas condições clínicas particulares do autor, olvidando-se, ainda, da necessidade de prévia admissão no sistema de regulação de leitos, acabaria por gerar situação de extrema perplexidade, na medida em que teria o condão de fazer com que pacientes com quadro de saúde em situações menos delicadas recebam atendimento prioritário, em detrimento de outros tantos em semelhantes ou até mesmo piores condições. Passo a adotar o entendimento, portanto, de que a partir do momento em que o paciente já está inserido na CRIH, não há que se falar em omissão do Estado, sendo incabível a intervenção judicial pretendida, razão pela qual indefiro a antecipação de tutela. Intime-se o Ministério Público. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 4 de abril de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora